Tribunal: TJDFT
Processo: 0044044-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO ERRO E DO DÉBITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 525, §4o). IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. SENTENÇA. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO PROVIMENTO GUERREADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
3. Adstrito o alcance do provimento judicial ao não conhecimento da impugnação formulada pelo executado quanto aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, por não estar o incidente devidamente aparelhado com apontamento dos alegados equívocos e memória de cálculo, com a subsequente extinção do executivo com base no reconhecimento da quitação, a compreensão, pelo excutido, de que o determinado encerraria comando voltado à rejeição da impugnação, mediante apreciação da alegação de excesso de execução nela agitado, denota ausência de diálogo e conformação entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido.
4. De acordo com o estabelecido pelo legislador processual, o executado, ao alegar a ocorrência de excesso de execução, deve indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o), caso não apontado o equívoco em que teria laborado o exequente ou a Contadoria do Juízo, apreensão que deve governar a resolução de impugnação formulada em face de conta de liquidação confeccionada pelo órgão de assessoria contábil com o intuito de aferição da realização do débito exequendo após definição, há muito, dos parâmetros que devem governar sua mensuração.
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o não conhecimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ou fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontram ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente e novamente vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação não conhecida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.